Tribunal: STF
Processo: ARE 1244302
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Tema 1.083. Imunidade Tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea ‘e’, da Constituição Federal. Extensão para importações de suportes materiais produzidos fora do país contendo obras musicais de artistas brasileiros. Impossibilidade.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário em que se discute se é devida a incidência da norma imunizante prevista no art. 150, inciso VI, alínea ‘e’, da Constituição Federal em importações de discos de vinil contendo obras de artistas brasileiros produzidos na Argentina.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade inserida pela Emenda Constitucional nº 75/2013 – voltada à proteção tributária de fonogramas e videogramas musicais, bem como aos suportes materiais e arquivos digitais que os contêm – seria aplicável às operações de importação de suportes materiais produzidos fora do país gravados com obras musicais de artistas brasileiros.



    III. Razões de decidir



    3. A interpretação teleológica da regra imunizante em exame não permite concluir que o constituinte pretendia abarcar as importações de suportes materiais fabricados fora do Brasil.



    4. A EC nº 75/2013 visou conferir a imunidade tributária para equilibrar, em relação aos produtos piratas, não apenas a etapa de comercialização de obras musicais, mas também a de produção, razão pela qual, ao cunhar o termo “produzidos no Brasil” no dispositivo, direcionou a norma apenas para o contexto da produção nacional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: “A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea ‘e’, da Constituição Federal não se aplica às importações de suportes materiais produzidos fora do Brasil, ainda que contenham obra musical de artista brasileiro.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inciso VI, alínea “e”.



    Jurisprudência relevante citada: RE 330.817, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2017.